Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710835-82.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido no ID 76494127, e concedo novo prazo para a parte Apelante apresentar as razões de recurso de apelação, nos termos do art. 600, §47 do CPP. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora